Tribunal: TJDFT
Processo: 0746142-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746142-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO BARROS GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITALO BARROS GOMES DE OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação cível pelo procedimento comum, com pedido liminar (Processo no 0730780-09.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS – FCC (ré), indeferiu a concessão da tutela de urgência sem que antes seja ouvida a parte contrária, diante da I) ausência de comprovação documental de que o autor observou o prazo para recurso; II) ausência de efeitos ultra partes do precedente judicial invocado; III) data em que as provas questionadas ocorreram (9 e 10.2.2019), o que retira a urgência alegada e a probabilidade do direito invocado (ID 20669564). Em suas razões recursais (ID 20667005), o agravante historia aprovação na fase classificatória do concurso para o cargo de Técnico Legislativo, categoria Técnico Legislativo (T38), do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), na 30a colocação. Aponta para a ocorrência de irregularidades na realização da prova prática de informática (Etapa III), em agrestia às exigências previstas na Lei Distrital n° 4.949/2012, no artigo 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, e no artigo 19, caput e inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Diz que lhe foi oportunizada a interposição de dois recursos administrativos, todavia não apresentados ante o fato de que os materiais essenciais para a elaboração dos reclames não foram disponibilizados, a despeito de requerimento formulado nesse sentido. Salienta precedente da egrégia Sexta Turma Cível deste Sodalício, que reconheceu ilegalidade no instrumento convocatório relativo à prova prática de informática (Edital n° 22/2019). Anuncia que o edital e o cartão informativo não indicaram o tempo destinado à realização da prova, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Informa que houve atraso de 30 minutos para a abertura dos portões, além de demora de 1h30 para início da execução da prova. Relata que os candidatos não foram devidamente informados quanto ao tempo de execução das operações no Microsoft Excel e Word e que, a despeito disso, houve avaliação quanto ao critério velocidade de execução, mesmo sem previsão no edital. Defende que a demora excessiva no tempo total da avaliação também foi ocasionada pela desproporção entre o número de provas a serem impressas e a quantidade de impressoras disponíveis nas salas. Afirma só ter sido liberado o acesso à prova às 15h30, em descompasso com o horário marcado para o início do teste (11h30). Relata problemas quando da divulgação dos critérios de avaliação da prova prática, pois, ao contrário do que estava previsto no Capítulo 10, 10.8, do Edital de Abertura n° 3/2018, não houve indicação de pontuação para cada quesito, de sorte que não era possível saber os pesos das tarefas. Salienta que o sistema de pontuação só foi apresentado na denominada Vista da Prova Prática. Aduz que, em descompasso com o Edital, as tarefas relativas ao Excel ostentavam peso maior. Relata ter havido comunicação entre os candidatos durante a execução da prova. Destaca, ainda, que dos candidatos foi exigido, em comando específico do caderno de questões, o preenchimento do cabeçalho com o número de inscrição e o nome completo. Ressalta que tal procedimento é questionável e que nas etapas anteriores a própria Banca consideraria nota zero para a redação que apresentasse qualquer sinal identificador do candidato. Afirma, com base em manifestação da própria agravada, que o examinador, no ato de correção, teve acesso ao material identificado. Registra que o processo de identificação levado à frente pela recorrida já foi objeto de anulação do concurso público da Câmara dos Deputados, em razão da inobservância dos princípios da publicidade, isonomia e impessoalidade. Informa que tal irregularidade está sendo aferida pelo Ministério Público local. Denuncia violação ao princípio da isonomia, porquanto houve vantagem para aqueles que realizaram a prova prática de informática para mais de uma categoria do certame. Tece considerações sobre a semelhança entre os cadernos de prova, dinâmica de realização e tarefas demandadas. Também discorre sobre a existência de tratamento não isonômico e ilegal quando da correção das provas dos candidatos, feitas a par de critérios distintos. Verbera que os candidatos foram impedidos de lançar registros em ata, além do que não tiveram acesso às gravações dos áudios das salas, nem puderam sair com os cadernos de questões. Diz que tal quadrante prejudicou a elaboração dos recursos administrativos. Enfatiza que, antes do prazo final das insurgências, foram feitos requerimentos à agravada para que os materiais fossem disponibilizados, todavia sem êxito. Afirma que a resposta apresentada pela Banca carece de fundamentação, em violação ao Edital de Abertura e à Lei n° 4.949/2012. Defende que o exame do caso prescinde de esgotamento da via administrativa. Cita precedente deste Tribunal, via do qual se reconheceu a ilegalidade do Anexo II, do Edital de Convocação n° 22/2019. Salienta que o resultado definitivo da prova prática de informática e o resultado final do concurso já foram homologados e o cronograma de nomeações e posses está em curso, não sendo possível aguardar a análise da liminar para momento posterior à dilação probatória. Anota que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal de 2021 prevê a nomeação de 50 aprovados. Argumenta a existência de perigo de criação errônea de expectativa de direito em relação ao candidato eventual e ilegalmente empossado. Ao final, pede, liminarmente, I) a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja determinada a reserva de sua vaga, na trigésima colocação, conforme posição alcançada antes da prova prática; II) subsidiariamente, a suspensão imediata do concurso público, impedindo-se nomeações e posses antes do exame de mérito do recurso. No mérito, requer seja provido a agravada, com a reforma da decisão hostilizada, determinando-se a reserva da vaga ou a suspensão do certame. Preparo recolhido (ID 20667006). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de ano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. De início, observo que as provas práticas contestadas na ação de origem foram realizadas nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2019 (ID 20669560 – págs. 24 e 25), ou seja, há mais de um ano e meio, sem que, de lá para cá, tenha se demonstrado a existência de cenário que impedisse o agravante de demandar a tutela de urgência de modo contemporâneo à ciência dos atos ora impugnados. A própria homologação do certame, consoante documento de ID 20669566 (apresentado na origem após a prolação da decisão recorrida), ocorreu em 26.3.2019. Logo, muito embora o agravante alegue que as nomeações estão em curso, o que caracterizaria o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar, certo é que a urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, mas, sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta. A demora no ajuizamento da ação fragiliza a alegação de perigo na demora. Ademais, para além do extenso lapso transcorrido entre a homologação do certame e o ajuizamento da ação, carecem os autos de provas que demonstrem a atual ordem de convocação e nomeação dos aprovados, a real situação do agravante após a realização da avaliação relativa à terceira etapa, bem como elementos que demonstrem que foi feito, pelo próprio recorrente, o pedido de fornecimento das informações indicadas como necessárias para a formulação dos recursos administrativos. Outrossim, a despeito do relato de uma série de irregularidades que já foram, em parte, objeto de cognição pela Egrégia Sexta Turma Cível, à ocasião do julgamento da apelação cível 0707090-82.2019.8.07.0001 - cujos efeitos são inter partes - há casos outros analisados por esta Corte de Justiça, a respeito do mesmo certame, que culminaram na improcedência dos pedidos de reservas de vaga (Acórdão 1244038, 07034441320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; Acórdão 1226998, 07039716220198070018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020; Acórdão 1273654, 07031679420198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020). Veja-se, por todos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ART. 10 DA LEI No 4.949/2012. CONTEÚDO DO EDITAL. PONTUAÇÃO. DURAÇÃO DA PROVA. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o candidato ao cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal pretende obter a declaração de nulidade de etapa do concurso público relativa à prova prática de informática. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 3. O art. 10 da Lei no 4.949/2012, ao dispor a respeito do conteúdo do edital normativo do concurso, não exige a especificação pormenorizada da pontuação de cada questão, tampouco a informação sobre o provável tempo de duração da prova. 4. Diante da constatação de que a banca examinadora adota procedimentos de segurança com o objetivo de garantir a não identificação do candidato pela equipe responsável pela correção das provas, a simples inserção do nome no cabeçalho da folha de avaliação não viola os princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Ausentes as provas ou mesmo sequer os eventuais indícios de ilegalidade ou abuso de poder, não é possível superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244038, 07034441320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020 – g.n.) Diante de tal cenário, a tutela do direito pretendido pelo autor depende de maior elucidação dos fatos narrados, inclusive porque o caderno probatório não permite, na atual fase processual, o alcance do juízo de probabilidade inerente à tutela de urgência. Se, por um lado, é certo que há decisão específica de reserva de vagas para determinados candidatos, de outro não se colhe notícia de que o certame, mesmo após longo período de homologação, tenha sido suspenso, circunstância que reforça a presunção de legalidade e legitimidade dos atos nele praticados. Pondero, por fim, que conforme ressaltado pelo próprio Juízo a quo, o pedido não pode ser concedido sem que antes seja ouvida a parte contrária, fase após a qual, na eventualidade de uma mais acurada demonstração do perigo do dano e da probabilidade do direito invocado, a tutela de urgência poderá ser novamente requerida e apreciada. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, reputo que a argumentação esposada pelo agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos no decisum objurgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator